Tribunal: TJMT
Processo: 1037226-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037226-76.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0029-33 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), ANDRE CORREA DACCA - CPF: 405.654.548-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela empresa VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal para declarar a não incidência de ICMS sobre remessa de bens em razão de contrato de locação e extinguir a execução por ausência de crédito tributário. A embargante alega omissão quanto à necessária majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em razão do não provimento do recurso de apelação, conforme previsto no §11 do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo também admissíveis efeitos modificativos, quando a correção do vício implicar alteração lógica do julgado.

4.

Verifica-se omissão no acórdão embargado, uma vez que, embora tenha sido integralmente mantida a sentença favorável à embargante, não houve manifestação expressa sobre a majoração dos honorários advocatícios, providência imposta de ofício pelo §11 do art. 85 do CPC.

5.

A jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que, ao julgar improcedente o recurso da parte vencida, deve o tribunal majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado em sede recursal.

6.

Considerando o trabalho adicional realizado, o tempo de tramitação e os parâmetros legais, é razoável o acréscimo de 2% (dois por cento) sobre o valor dos honorários fixados originalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre tema de apreciação obrigatória, inclusive de ofício, nos termos do art. 1.022, II, e art. 489, § 1o, do CPC.

2.

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando mantida a sentença em grau recursal.

3.

A ausência de majoração de honorários em decisão que nega provimento ao recurso configura omissão sanável por embargos de declaração com efeitos modificativos.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 85, §§ 2o, 5o e 11; 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa, VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A contra acórdão, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, declarando a não incidência de ICMS sobre a operação de remessa de bens, em razão de contrato de locação, bem como julgou extinta a execução, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, por ausência de crédito tributário devido.

A Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que, embora tenha sido negado provimento ao recurso do Estado e mantida integralmente a sentença favorável à embargante, não foi determinada a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme determina o §11 do art. 85 do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Assim, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, com a integração do julgado para sanar a omissão apontada e promover a referida majoração.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, embora tenha desprovido o Apelo do Recorrido, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Dessarte, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o escalonamento, considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC e que, na oportunidade da análise do Apelo do Recorrido, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão, e majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau. Via de consequência acrescente-se ao dispositivo do acórdão do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026